Tribunal: TJDFT
Processo: 0738947-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO ODONTOLÓGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA-ME em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em cumprimento provisório de sentença requerido por ARLETE ALVES DOS SANTOS. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em processo que houve apelação, distribuída previamente à Sétima Turma Cível e sob a relatoria do eminente Desembargador Getulio de Moraes Oliveira, órgão e magistrado que se tornaram preventos para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à Sétima Turma Cível, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403